Tribunal: TJSP
Processo: 1025936-56.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendido com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Corretora ré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendido com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Corretora ré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela redução da indenização moral e pela condenação do autor por litigância de má-fé. EXAME: Legitimidade passiva da Corretora bem configurada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Relação de consumo que impõe a solidariedade entre os Fornecedores. Ausência de prova da contratação do seguro e da emissão da Apólice correspondente. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Indébito que deve ser devolvido com a dobra ante o descaso da ré, que mesmo alertada pelo autor, manteve ativa a cobrança. Autor que foi submetido a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano com o desconto em conta bancária a título de prêmio de seguro não contratado. Indenização que, contudo, deve ser reduzida para R$ 5.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso (data do primeiro débito indevido), "ex vi" da Súmula 54 do STJ. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca, "ex vi" da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Litigância de má-fé atribuída pela apelante ao apelado que não comporta acolhida, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais corretamente aplicadas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*